Tribunal: STJ
Processo: 5139352-38.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859291 - RS (2025/0053582-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: RICARDO TIETZ
ADVOGADOS
: DANIEL DUARTE GRAFF - RS113864
RODRIGO DOS SANTOS COELHO - RS111224A
CAMILA DOS SANTOS COELHO - RS103356
RODRIGO DUARTE GRAFF - RS130943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49580238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: e19a2f15-cb4e-470e-93a6-cc11d67951db

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: e19a2f15-cb4e-470e-93a6-cc11d67951db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859291 - RS (2025/0053582-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: RICARDO TIETZ
ADVOGADOS
: DANIEL DUARTE GRAFF - RS113864
RODRIGO DOS SANTOS COELHO - RS111224A
CAMILA DOS SANTOS COELHO - RS103356
RODRIGO DUARTE GRAFF - RS130943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula
7/STJ, ausência de prequestionamento, inviável análise de matéria constitucional.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA48435923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:16
Código de Controle do Documento: 76e8165e-f608-4693-b4fd-9081bfe1b72f

É o relatório.
VOTO
Consigne-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer
do recurso especial devido à incidência da Súmula 7/STJ, bem como ausência de
prequestionamento e por ser inviável análise de matéria constitucional.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a decisão agravada,
apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
Documento eletrônico VDA48435923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:16
Código de Controle do Documento: 76e8165e-f608-4693-b4fd-9081bfe1b72f

2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48435923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:16
Código de Controle do Documento: 76e8165e-f608-4693-b4fd-9081bfe1b72f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.859.291 / RS
Número Registro: 2025/0053582-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51393523820248217000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: RICARDO TIETZ
ADVOGADOS
: DANIEL DUARTE GRAFF - RS113864
RODRIGO DOS SANTOS COELHO - RS111224A
CAMILA DOS SANTOS COELHO - RS103356
RODRIGO DUARTE GRAFF - RS130943
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
AGRAVADO
: RICARDO TIETZ
ADVOGADOS : DANIEL DUARTE GRAFF - RS113864
Documento eletrônico VDA49465946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: eb210bd8-3842-489a-a2fe-a877565d3e29

RODRIGO DOS SANTOS COELHO - RS111224A
CAMILA DOS SANTOS COELHO - RS103356
RODRIGO DUARTE GRAFF - RS130943
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:05
Código de Controle do Documento: eb210bd8-3842-489a-a2fe-a877565d3e29